Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706832-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL VILLE DE MARSEILLE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. INFRUTÍFERA A CITAÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 239, caput, do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 2. As diligências para a citação da pessoa jurídica devem ser realizadas em seu domicílio, sendo este aquele previsto no art. 75 do Código Civil. 3. A citação por edital é medida excepcional que somente deve ser promovida quando comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização da parte ré, sob pena de ser reconhecida a nulidade do ato, por caracterizar cerceamento de defesa. 4. Sendo a pessoa jurídica distinta da dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando estes não são encontrados no domicílio empresarial. 5. No presente caso, a executada encontrava-se em local incerto, ignorado, eis que foram esgotados os meios existentes para sua localização. Restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os endereços encontrados por meio dos sistemas BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, bem como foi comprovado pela exequente a busca de novos endereços para citação da executada, sendo, portanto, correta a citação por edital. 6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 75, inciso VIII, e 256, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos mostrou-se inválida a citação por edital, uma vez não esgotadas as tentativas de citação pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “Restando demonstrado o esgotamento das diligências nos endereços constantes dos autos em nome da executada, não há que se falar em nulidade da citação.” (Id 18425993, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012